Tribunal: TJBA
Processo: 0003807-49.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003807-49.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR CARVALHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, JOAO PEDRO NUNES MACIEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), mas omitiu a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, apesar de atestada incapacidade total e permanente no laudo pericial.

2. O apelante argumenta que, diante da incapacidade permanente comprovada, a sentença deveria ter concedido de ofício a aposentadoria por invalidez acidentária, com base no princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A principal questão em discussão é se a omissão do juiz em conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, diante da incapacidade total e permanente, configura erro passível de correção, especialmente considerando a flexibilidade na análise da petição inicial em matéria previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42 da Lei 8.213/91 prevê a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. A perícia confirmou a incapacidade total e permanente do autor, o que justifica a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, mesmo sem pedido expresso.

5. A jurisprudência reconhece que é possível a concessão de benefício diverso do pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. O termo inicial para o pagamento das parcelas em atraso deve ser a data da cessação indevida do benefício de auxílio-doença, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. E
m matéria previdenciária, é possível a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

2. A omissão quanto à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária pode ser corrigida em sede de apelação, quando a incapacidade total e permanente for devidamente atestada por laudo pericial.

3. O termo inicial para pagamento das parcelas atrasadas é a data da cessação indevida do benefício, com a aplicação da correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003807-49.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante JULIO CESAR CARVALHO DA CRUZ e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .